Tribunal: TJDFT
Processo: 0715808-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INEFICÁCIA DA MEDIDA À LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO.

I. A matéria impugnada versa sobre a viabilidade (ou não) de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para possível identificação de vínculo empregatício do devedor, com o fito de localização de bens passíveis de constrição.
II. Por não existirem evidências da real situação patrimonial da agravada, bem de ver que, mesmo que fosse identificado eventual vínculo empregatício da devedora, essa informação, isoladamente considerada, não seria suficiente a autorizar a excepcional penhora de parte de seus rendimentos ou proventos ou benefícios.
III. No mais, as informações sobre a fonte pagadora da agravada já constam nos autos na consulta realizada ao sistema MIDAS da Secretaria de Fazenda.
IV. Uma vez não evidenciada ofensa ao princípio da cooperação (outrora deferidas as pesquisas por meio dos sistemas conveniados, as quais resultaram infrutíferas), a par da aparente ineficácia da medida ora postulada, a qual não guarda concreta pertinência à finalidade de satisfação do débito, é de se confirmar o indeferimento da expedição de ofício ao CAGED.
V. Agravo desprovido.